Tribunal: TJMT
Processo: 1020142-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020142-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVANTE), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVANTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA MULTA – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE SÓCIA QUE INTEGRA AS AÇÕES COMO PARTE OU TERCEIRA INTERESSADA – INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA INTERVENTORA/ADMINISTRADORA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS RAZOÁVEIS PARA A MEDIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado que determinada demanda não tem o condão de prejudicar o recurso, já que recentemente distribuída, sequer sem decisão acerca da antecipação da tutela de urgência e sem evidências de que o julgamento do agravo de instrumento poderá causar decisão conflitante com a pretensão da agravada na demanda indicada, pertinente a rejeição da alegação de prejudicialidade externa.

Nos termos do §2o do artigo 1.026 do CPC:
“
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
Impõe-se o afastamento da multa no julgamento dos segundos embargos de declaração se não evidente seu caráter procrastinatório, mas a pretensão de esclarecimento sobre ponto anotado somente após a oposição do primeiro aclaratório.

Demonstrado que a sócia figura em várias demandas que tramitam no juízo de origem como parte ou terceira interessada deve ser mantida a
decisão que deixou de homologar o acordo elaborado sem sua anuência, via de consequência, deixou de extinguir o feito total ou parcialmente, com resolução do mérito, por ser vedado transigirem sobre direitos dos quais não detêm titularidade.

Não prospera a pretensão de revogação da nomeação da empresa interventora/administradora judicial, se persiste litígio entre as partes, perigo de dano na sua ausência, bem como, diante do fato que o conflito familiar é anterior ao ajuizamento das demandas citadas na decisão agravada, preexistentes à nomeação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020142-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de rejeição dos embargos de declaração opostos por ela, que visada sanar vício na decisão que deixou de homologar o acordo apresentado em Id 106208625 (autos de origem).

A agravada relata que figura no polo passivo da Ação Declaratória no 1017807-46.2019.8.11.0041, distribuída pelo agravado Emanoel Rosa de Oliveira Júnior com a finalidade de anular a sessão societária realizada em 21.03.2019.

Argumenta que não há que se falar em trânsito em julgado da decisão de Id 120946728, quando apenas um dos recursos de Embargos de Declaração foi considerado “procrastinatório”, nos termos do art. 1.024, §4o, do CPC; menciona que inexiste caráter protelatório nos Embargos de Declaração de Id 121697795, que buscou que o Juízo de Piso identificasse a parte da decisão que determinou a extensão da Administração Judicial para todo e qualquer processo – o que por si só já seria um absurdo cogitar, visto que a decisão de Id 45043723 dos autos de no 1024507-09.2017.8.11.0041, proferida pela MM.a Vandymara Paiva Galvão, em 05.12.2020, tratou de perícia.

Aduz que é cabível a homologação do acordo de Id 106208625 e, com isso a extinção parcial do feito, em relação às partes Emanoel Rosa de Oliveira Junior e Idê Gonsalves Guimarães, nos moldes do artigo 356, II, do CPC, tendo em vista a validade do acordo entabulado entre as partes e a possibilidade de extinção do feito em relação a eles; expõe que é posição uníssona entre todos os sócios, inclusive nos acordos formulados com a agravada Camila e agravado Emanoel, a desnecessidade da continuidade da Administração Judicial, tendo em vista a concordância de instauração de uma administração particular pelos sócios.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para: I) afastar o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão de Id 120946728; II) afastar a multa fixada com base no artigo 1.026, §2o, do CPC; III) homologar o acordo de Id 106208625 e extinguir o feito total ou parcialmente, com resolução do mérito, em relação às partes Emanoel Rosa de Oliveira Junior e Idê Gonsalves Guimarães, nos moles do artigo 356, II, do CPC; IV) revogar a administração judicial.

A liminar recursal foi indeferida.

A agravada apresenta contrarrazões, na qual sustenta a
existência de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico prejudicial ao imediato julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, existência de decisão preclusa, impossibilidade de homologação total ou parcial do acordo e impossibilidade de encerramento imediato da intervenção judicial no Grupo Reical.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Inicialmente, a agravada relata que tramita em 1o Grau a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1041749- 68.2023.8.11.0041 proposta por ela, objetivando o reconhecimento da nulidade absoluta do “Termo de Acordo Judicial” firmado por Idê, Adriana e Emanoel, e cuja homologação é objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Por isso, alega a existência de prejudicialidade externa ao presente recurso, vez que o julgamento deste depende da “declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente”, nos termos do art. 313, inciso V, “a” do CPC.

Em primeiro momento, foi reconhecida a pr
ejudicialidade externa, já que a análise da homologação ou não do acordo entabulado entre Idê, Adriana e Emanoel, adentraria no mérito da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1041749- 68.2023.8.11.0041, de modo que foi acolhido o pedido, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC, para suspender o julgamento do presente recurso, até o julgamento da Ação n. 1041749-68.2023.8.11.0041.

Ocorre que a ora agravante interpôs recurso de agravo interno que foi provido para,
em juízo de retratação, determinar o seguimento do agravo de instrumento de mesma numeração, diante dos argumentos relevantes apresentados.

Ou seja, a Ação n.o 1041749-68.2023.8.11.0041 não tem o condão de prejudicar o presente recurso, já que à época havia sido recentemente distribuída, sem sequer decisão acerca da antecipação da tutela de urgência. No momento da confecção do presente voto, a situação persiste, apenas com decisões de declínio de competência e declarações de suspeição.

Ademais, não há evidências de que o julgamento do agravo de instrumento poderá causar decisão conflitante com a pretensão da agravada na Ação n.o 1041749-68.2023.8.11.0041.

Sobre a questão de fundo, a agravante pretende o afastamento do reconhecimento do trânsito em julgado da decisão de Id 120946728. Na data de 07.02.2023 o Magistrado registrou o pedido elaborado por
Adriana Gonçalves Guimarães
,
Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e

Idê Gonsalves Guimarães,

acompanhada do termo de acordo extrajudicial do id. 106208625, pugnando pela sua homologação como forma de extinção dos seguintes feitos:

·Ação de Inventário no. 3109-38.2008.811.0041 e Ação de Petição de Herança no. 1006153-62.2019.811.0041 em trâmite perante a 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT;

·Cumprimento Provisório de Sentença no. 1018974-30.2021.8.11.0041 em trâmite perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT;

·Ação Declaratória no.
1017807-46.2019.811.0041
, Ação de Prestação de Contas no.
1005690-52.2021.811.0041
e Ação Cautelar no.
1030121-87.2020.811.0041
em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
“com extensão a todos os recursos em andamento em quaisquer juízos ou tribunais, assim como demais demandas que versem ou possam versar ou vir a versar sobre o patrimônio e direitos envolvidos na lide.”
(id. 106208619 – Pág. 2, feito de origem) .”

Todavia, deixou de homologar o acordo, pois nele há previsão de
extinção da Ação n. 1030121-87.2020.8.11.0041 e não há anuência dos réus
Camila Nunes Guimarães

e
Eduardo Rabelo De Miranda, bem como, porque
o acordo prevê a “
extensão a todos os recursos em andamento em quaisquer juízos ou tribunais, assim como demais demandas que versem ou possam versar ou vir a versar sobre o patrimônio e direitos envolvidos na lide.”

Em várias demandas existentes entre as partes, a sócia
Camila Nunes Guimarães

figura como parte ou terceira interessada. Ademais, a Ação n.
1041700-95.2021.8.11.0041

proposta p
elo Grupo Reical tem como objetivo a exclusão da sócia
Adriana Goncalves Guimarães da Cunha
,
após deliberação realizada em reunião de sócios e a sócia
Camila Nunes Guimarães

participou da deliberação.

Ao final, o Magistrado concluiu que:
“
a
homologação do acordo

e consequente extinção dos feitos relacionados – Ação Declaratória no.
1017807-46.2019.811.0041
, Ação de Prestação de Contas no.
1005690-52.2021.811.0041
e Ação Cautelar no.
1030121-87.2020.811.0041
-
“com extensão a todos os recursos em andamento em quaisquer juízos ou tribunais, assim como demais demandas que versem ou possam versar ou vir a versar sobre o patrimônio e direitos envolvidos na lide.”
(id. 106208619 – Pág. 2) pressupõe a anuência da sócia
Camila Nunes Guimarães.”

A decisão foi alvo de embargos de declaração opostos por Idê, que foram rejeitados ao argumento que a
sócia
Camila Nunes Guimarães

participou da deliberação que estabeleceu a necessidade de contratação de advogado pelo administrador judicial para o manejo da exclusão da sócia
Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha
,

de modo que a homologação do acordo

e extinção dos feitos “
pressupõe,
no mínimo,
a anuência da sócia
CAMILA NUNES GUIMARÃES
,
pois as empresas sequer participaram da referida deliberação através do atual administrador judicial, sendo que estas demandam contra a sócia Adriana
.”

O MM. Juiz também mencionou que
“
a extinção da administração judicial não se concretiza apenas com a extinção do presente feito, que conforme se evidencia não ocorrerá com o acordo apresentado, pois é certo que na tutela cautelar antecedente n.
1024507-09.2017.8.11.0041
, proposta por
CAMILA NUNES GUIMARÃES

contra as sócias
IDÊ

e

ADRIANA,

constata-se decisão proferida em 05.12.2020, pela magistrada Vandymara Paiva Galvão reconheceu a inequívoca a abrangência da intervenção da CASE ADMINISTRAÇÃO em todos os processos correlatos ao GRUPO REICAL.
”

Os segundos embargos de declaração têm como um dos fundamentos a inexistência de ampliação da administração judicial. Sustentou a embargante Idê que
“a decisão de id 45043723 dos Autos de no 1024507-09.2017.8.11.0041 não determinou a intervenção judicial fora dos limites da Ação de Obrigação de Fazer no 1024507- 09.2017.8.11.0041, tampouco em todos os litígios envolvendo o Grupo Reical.”

Na data de 03.08.2023 o MM. Juiz rejeitou os embargos diante do c
aráter manifestamente
procrastinatório

a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1.026,
§ 2o do CPC)
. Entendeu o Magistrado que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração e almejavam “
rediscutir pela segunda vez

matéria e posicionamento jurídico adotado pelo magistrado, bem como reapreciação e revaloração das provas produzidas nos autos
.”

Nesse passo, o §2o do artigo 1.026 do CPC prevê:
“
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Os segundos embargos pretendiam esclarecimento acerca da alegada inexistência de ampliação da administração judicial e no primeiro aclaratório, pretendia o reconhecimento da validade jurídica do acordo, sua homologação em relação às partes EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR e IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, e, em face delas, que fosse o feito extinto, com resolução do mérito, nos moles do art. 356, II, do CPC, com prosseguimento do feito em relação aos demais.

Desta feita, impõe-se o afastamento da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.

Sobre a homologação do acordo de Id 106208625 e extinção do feito total ou parcialmente, com resolução do mérito, em relação às partes Emanoel Rosa de Oliveira Junior e Idê Gonsalves Guimarães, não prospera a pretensão.

De fato, como registrado pelo Magistrado, o acordo envolve feitos que tramitam em outras unidades jurisdicionais e “
eventual intenção de extinção, por homologação de acordo, dos autos no. 3109-38.2008.811.0041, 1006153-62.2019.811.0041 e 1018974-30.2021.8.11.0041 deverão ser objeto de pedido específico nos juízos em que tramitam
.”

Ademais, no acordo constam as demandas:

Incidente de prestação de contas do Administrador Judicial n.
1005690-52.2021.8.11.0041
;

Cautelar Inominada n. 1030121-87.2020.8.11.0041, que possui como partes:

Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. (autor);

Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. (autor)
;

Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda. (autor);

Idê Gonçalves Guimarães (autor); Adriana Gonçalves Guimarães

(requerida);

Camila Nunes Guimarães

(requerida) e

Eduardo Rabelo de Miranda (requerido).

Com efeito, diante da previsão de
extinção da Ação n. 1030121-87.2020.8.11.0041, inviável a homologação do acordo sem anuência dos réus:
Camila Nunes Guimarães
e

Eduardo Rabelo de Miranda.

Além disso, no acordo também está previsto a
“
extensão a todos os recursos em andamento em quaisquer juízos ou tribunais, assim como demais demandas que versem ou possam versar ou vir a versar sobre o patrimônio e direitos envolvidos na lide”
e no juízo de origem tramitam as seguintes ações:

I)
1024507-09.2017.8.11.0041 (a
utora:
CAMILA NUNES GUIMARAES
, réus IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
e ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA,
Interessados: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR);
II)
1017807-46.2019.8.11.0041 (a
utor:
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, réus IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
e
CAMILA NUNES GUIMARÃES
,
Interessado: CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI – ME);
III)
1044557-17.2021.8.11.0041 (a
utor:
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÂES DA CUNHA, réus REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA
e CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
com determinação para que a autora proceda a emenda à inicial e inclua no polo passivo as seguintes pessoas
:
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
e

CAMILA NUNES GUIMARÃES
);
IV) 1033250-66.2021.8.11.0041
(a
utor:
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA, réus IDE GONSALVES GUIMARÃES,
CAMILA NUNES GUIMARÃES
, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA e CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA); V
)
1041700-95.2021.8.11.0041 (a
utor:
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, CALCÁRIO MORRO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, réus
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA, Interessados:
CAMILA NUNES GUIMARÃES
e IDE GONSALVES GUIMARÃES.

Como se percebe, a sócia Camila figura em várias demandas que tramitam no juízo de origem como parte ou terceira interessada. Ademais, na Ação
n.
1041700-95.2021.8.11.0041 ajuizada p
elo Grupo Reical como propósito de exclusão da sócia
Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha decorrente de d
eliberação realizada em reunião de sócios, a sócia Camila estava presente no citado ato societário.

Assim, pertinente a manutenção da decisão que deixou de homologar o acordo de id 106208625 e, via de consequência, não extinguiu o feito total ou parcialmente, com resolução do mérito, em relação à Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e Idê Gonsalves Guimarães, por não poderem transigir sobre direitos dos quais não detêm titularidade.

No que toca a pretensão de revogação da administração judicial, a sócia Camila não manifestou expressamente nesse sentido. No acordo firmado por ela com Idê, homologado por este Egrégio Tribunal, consta a “Cláusula Oitava” e nela não há aquiescência de Camila sobre o encerramento da Administração Judicial:

“Cláusula Oitava: O presente acordo e todos os direitos e obrigações nele pactuados são válidos e eficazes imediatamente perante todos os seus signatários, independentemente de homologação judicial, vinculando as partes signatárias, seus herdeiros e sucessores.

Parágrafo Único: Deverão as partes Camila e Idê, em petição conjunta, requerer a homologação judicial do presente instrumento nos autos do Recurso de Apelação n. 13885/2018, requerendo a extinção de todos os demais processos pendentes entre as partes.”

A agravante cite a Cláusula Décima Primeira do acordo, que previa a imediata revogação da nomeação da Interventora/administradora judicial. Todavia, inexiste até o momento fato relevante para sua revogação, pelo contrário, se revela imprescindível ao juízo.

Não é verdade a afirmação da agravante de que “inexiste litígio entre as partes e, portanto, inexiste perigo de dano na ausência de administrador judicial". A animosidade e conflito entre as partes infelizmente persiste, inclusive com várias tentativas inexitosas de composição.

Também não é real a afirmação de que
“a permanência da administração judicial que tende a causar maiores danos, já que, uma empresa familiar estará sendo gerida por terceiros, fugindo dos princípios e valores do núcleo familiar.”
O conflito familiar é anterior ao ajuizamento das demandas citadas na decisão agravada, preexistentes à nomeação da interventora/administradora judicial.

A nomeação em nada alterou para pior os ânimos e conflitos existentes entre os sócios/integrantes do grupo familiar.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para afastar o
reconhecimento de preclusão da decisão de Id 120946728 e, por conseguinte, afastar a multa fixada com base no artigo 1.026, §2o, do CPC id 125154602)
.

Deixo de condenar a agravante em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024